Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724914-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO LIMA MALAQUIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID 56178983, in verbis: “Por meio do presente recurso, Ronildo Lima Malaquias pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 137893437). Em suas razões, o agravante afirma não ter sido notificado da mora contratual, fato que obsta ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como eventual concessão de medida liminar. Argumenta que o fundado receio de dano irreparável se apresenta na liminar deferida em seu desfavor. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se o decisum recorrido, para reconhecer a ausência de notificação. Após verificar que o autor/agravado protocolou petição nos autos de origem requerendo a extinção do processo e o desbloqueio do bem objeto da lide, este Relator intimou o agravante para se manifestar sobre a existência de interesse no prosseguimento do presente recurso (ID no 53188070). Em resposta, por meio de petição de ID no 53695936, o advogado do agravante informa que a instituição financeira realizou acordo extrajudicial diretamente com o requerido, sem sua anuência, razão pela qual deve ser considerado ineficaz ou inválido. Sustenta que os termos do acordo sequer foram colacionados aos autos para homologação judicial. Assevera que o pedido de desistência formulado após a devida citação do requerido/agravante, resulta na condenação em custas e honorários sucumbenciais. Ao final, pede que o acordo realizado seja declarado ineficaz ou inválido. Alternativamente, pugna pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais ”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pela douta Juíza a quo, em 17.04.24, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, em razão da homologação de pedido de desistência. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de Abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator